Tribunal: TJPA
Processo: 0816846-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816846-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ICL AMERICA DO SUL S.A.

AGRAVADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, GILSON MARASCHIN, GILBERTO MARASCHIN, RAFAEL BOGO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806234-41.2024.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM:
Paragominas – 2ª Vara Cível e Empresarial

AGRAVANTE:
ICL AMÉRICA DO SUL S.A.

AGRAVADA:
GRUPO PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

RELATOR:
Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa

Direito Empresarial. Recuperação Judicial. Agravo de Instrumento. Cédula de Produto Rural (CPR). Contrato na modalidade "barter". Crédito extraconcursal. Bem de capital essencial. Inaplicabilidade. Possibilidade de restituição do produto.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa credora contra decisão que, no bojo de recuperação judicial, declarou como essenciais à atividade da recuperanda os grãos de soja vinculados a CPR na modalidade barter, suspendendo qualquer medida de expropriação durante o “stay period”.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em verificar se os grãos de soja, vinculados a contrato de barter garantido por CPR inadimplida, podem ser qualificados como bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial, de modo a justificar a restrição de restituição durante o período de suspensão previsto no art. 6º, §4º, da LRF.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 8.929/94, em seu art. 11, e a LRF, em seu art. 49, §3º, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.112/2020, estabelecem que as garantias vinculadas a CPR com liquidação física e antecipação do preço não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.
4. A jurisprudência do STJ delimita que apenas bens de capital – corpóreos, móveis ou imóveis, utilizados no processo produtivo – podem ser considerados essenciais para fins de restrição à retirada durante o stay period. Mercadorias ou produtos da atividade comercial não se enquadram nesse conceito.
5. Os grãos de soja objeto da CPR inadimplida configuram-se como mercadoria resultante da atividade da recuperanda, não se tratando de bem de capital essencial, sendo, portanto, legítima a restituição por parte da credora, independentemente da recuperação judicial.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“Os grãos de soja vinculados a contrato de barter garantido por CPR inadimplida não constituem bem de capital essencial à atividade empresarial, nos termos do art. 49, §3º, da LRF, podendo ser restituídos ao credor durante o stay period.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0806234-41.2024.8.14.0039, em que é agravante ICL AMÉRICA DO SUL S.A. e agravada GRUPO PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ICL AMERICA DO SUL S.A
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo
PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (Processo nº. 0806234-41.2024.8.14.0039),
que determinou a suspensão de qualquer ato de sequestro liminar de grãos garantidos pela CPR durante o “
stay period
”, em razão de ter entendido como bens essenciais a atividade da empresa recuperanda, transcrita no que interessa ao recurso (ID nº. 128592437):

“Portanto, considerando a natureza das atividades das recuperandas, deve-se reconhecer, neste momento, que a soja cultivada e colhida constitui a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota.

Outrossim, a declaração de essencialidade dos grãos não os submete à RJ, constituindo mera restrição à prática de atos expropriatórios durante o stay period.

1
. Diante disso,
DECLARO
como essenciais os grãos depositados nos silos das Recuperandas,
durante o stay period determinado na decisão de id 127768262
, a fim de se garantir a preservação da empresa, e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, por ausência de contradição na decisão embargada.

1.1
Oficie-se desta decisão a 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas – PA (proc. 0805900-07.2024.8.14.0039) e a 2ª Vara da Comarca de Tailândia – PA (proc. 0802791-74.2024.8.14.0074).

2
. Ante as notícias de tentativa de obstrução dolosa para cumprimento de decisões judiciais, com a suposta danificação proposital do quadro de energia elétrica dos silos localizados na cidade de Tailândia/PA, intimem-se as Requerentes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias.”

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante alega que há necessidade de reforma da decisão agravada, eis que o contrato realizado pelas partes seria da modalidade “barter”, sendo este, crédito extraconcursal. Afirma que não recebeu as sacas do produto, a despeito da CPR se encontrar vencida. Alega que há risco de perda do seu direito em razão dos bens serem perecíveis e de fácil comercialização com terceiros.

Diante disto, a agravante requereu em tutela de urgência recursal a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão.

Em decisão de ID 22609088 deferi a tutela de urgência recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à possibilidade de se considerar como bem de capital essencial à atividade da empresa em recuperação judicial os grãos de soja depositados nos silos da recuperanda, cuja titularidade é atribuída à agravante ICL AMÉRICA DO SUL S.A., em razão de contrato firmado na modalidade “barter”, consubstanciado em Cédula de Produto Rural – CPR.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, declarou como essenciais os grãos armazenados nos silos da empresa, determinando a suspensão de qualquer ato de expropriação ou sequestro durante o stay period, com fundamento na suposta essencialidade da soja para a continuidade das atividades da empresa recuperanda.

A agravante sustenta, em síntese, que os grãos objeto da medida judicial pertencem à recorrente, em razão da operação de troca (barter), sendo, portanto, crédito extraconcursal, excludente dos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão legal expressa. Alega, ainda, a existência de risco de perecimento dos bens e a possibilidade de alienação a terceiros, o que comprometeria a restituição do produto contratado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre observar que a Lei nº 8.929/94, que rege a Cédula de Produto Rural, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020, é clara ao dispor que as garantias vinculadas a CPR com liquidação física não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, notadamente nas hipóteses em que há antecipação do preço ou em operações de troca por insumos (barter), como é o caso dos autos. Eis a dicção do art. 11 da referida norma:

Art. 11. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.

A natureza extraconcursal do crédito decorrente da CPR nas condições acima descritas é reforçada também pela interpretação sistemática do art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falência – LRF), segundo o qual os créditos de titularidade de credores fiduciários ou detentores de outras garantias reais específicas não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ressalvada a impossibilidade de retirada de bens de capital essenciais à atividade do devedor durante o período de suspensão.

Art. 49, § 3º: Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade (...), seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais (...), não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão (...) a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

A distinção entre “bem de capital essencial” e “produto da atividade empresarial” é, nesse ponto, determinante.

Consoante firme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de bem de capital essencial limita-se àqueles bens corpóreos, móveis ou imóveis, utilizados diretamente no processo produtivo da empresa recuperanda, tais como máquinas, equipamentos e estruturas indispensáveis ao funcionamento do negócio. Por outro lado, os insumos produzidos ou armazenados em razão da atividade empresarial não se enquadram nesse conceito, tratando-se, em verdade, de mercadorias passíveis de alienação ou restituição ao credor fiduciário.

Sobre o significado de bem de capital, a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA POSTA 2. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 3. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 4. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 5. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.1. (...) 3
.1 A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção ( REsp 1.629.470/MS), na via recursal propugnada (no julgamento do CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição). Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade.
Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse
.
3.2 (...). (STJ - REsp: 2057372 MT 2021/0037216-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023)

No caso em análise, os grãos de soja, objeto da CPR inadimplida, não se configuram como bens de capital essenciais à continuidade da atividade empresarial da agravada, sendo, na verdade, fruto da atividade produtiva, ou seja, mercadoria destinada à entrega contratual ou à alienação comercial. Ademais, conforme afirmado pela agravante e não refutado pela agravada, os grãos sequer seriam mais de propriedade da empresa em recuperação, dado o adimplemento parcial da obrigação por parte da agravante.

Em análise perfunctória, própria do juízo de cognição sumária que se exige neste momento processual, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal requerida, a saber: (i) o
fumus boni iuris
, consubstanciado na legislação e na jurisprudência que conferem proteção ao crédito extraconcursal decorrente de CPR barter; e (ii) o
periculum in mora
, evidenciado pela possibilidade de perecimento ou desvio dos grãos, com prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante.

Ante o exposto,
voto no sentido de DEFERIR o pedido de tutela recursal para declarar que os grãos depositados nos silos da Recuperanda, objeto da CPR anexada ao ID nº. 22534010, não constituem bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, autorizando-se, portanto, os atos de restituição ou expropriação extrajudicial durante o “stay period”, nos termos da legislação vigente.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 21/05/2025